Tribunal: STF
Processo: RE 299671
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL
TRABALHISTA, PREVISTA NO INCISO XXIX DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RELAÇÃO DE EMPREGO ANTERIOR AO TEXTO DE 1988.
        A disciplina constitucional do instituto da prescrição não
apanha fato ocorrido antes da promulgação da Carta da República --
no caso, a relação trabalhista consumada antes de 05.10.88.
Precedente.
        Agravo desprovido.